Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706581-05.2020.8.07.0006 AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADOS: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA DESPACHO EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, afirmando que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Destaca que o apelo visa o reenquadramento jurídico dos fatos. Assevera que a discussão em tela é distinta da consignada no precedente colacionado na decisão recorrida, de modo a afastar o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018